Tribunal: TJDFT
Processo: 0736998-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JPW INCORPORAÇÕES CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI - ME contra a decisão prolatada pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 00322538-06.2016.8.07.0001, proposto por BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA – ME em face da agravante, rejeitou embargos de declaração opostos em face da decisão que autorizou a continuidade dos atos constritivos. Em suas razões recursais, discorre sobre todo o trâmite da fase de conhecimento. Afirma que está pendente de julgamento Agravo de Instrumento no 0703677-30.2020.8.07.0000, com possibilidade de reconhecimento de nulidade de atos processuais na hipótese de provimento. Sustenta a possibilidade de dano irreversível se for realizada a imissão na posse. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a suspensão do feito até o julgamento do AI no 0703677-30.2020.8.07.0000. Por meio do despacho de id 19139846, determinou-se a regularização do preparo. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 19483144 e seguintes. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o artigo 995 do CPC que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Em acréscimo, o artigo 1.029, §5o, do CPC regulamenta a excepcional hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos extraordinário e especial. Segundo abalizada doutrina, “o recurso especial e o extraordinário não gozam de eficácia suspensiva, por isso permitem que a decisão recorrida possa ser de imediato posta em execução” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1109). Na hipótese sob exame, o AI no 0703677-30.2020.8.07.0000, que supostamente impediria a continuidade dos atos processuais na origem, não foi conhecido por decisão monocrática do e. Des. Teófilo Caetano. Interposto agravo interno, a 1a Turma Cível, por unanimidade, desproveu o recurso e aplicou multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC ao agravante. Opostos embargos de declaração, não houve modificação do entendimento colegiado. Irresignada, a parte interpôs Recurso Especial, sem qualquer deliberação do órgão ad quem acerca de eventual sobrestamento dos atos processuais na primeira instância. Portanto, a inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento autoriza a imediata prática de atos constritivos. A hipotética possibilidade de acolhimento das razões recursais pelo Superior Tribunal de Justiça não representa, por si só, argumento suficiente para justificar o sobrestamento do cumprimento de sentença. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator